Tribunal: TJMT
Processo: 1014474-57.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014474-57.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cheque, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JANIO VIEGAS DE PINHO - CPF: 103.663.501-53 (APELADO), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO), EBER LUIZ RABELLO - CPF: 123.933.630-68 (APELANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –

CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO
–
CHEQUE – AUTONOMIA CAMBIAL – PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO – QUITAÇÃO DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – ÔNUS DO RÉU – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, II, DO CPC/73 – EXEGESE DA SÚMULA No 503 DO STJ – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA SOBRE VALOR ORIGINAL DO TÍTULO –
BIS IN IDEM
AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ante ao princípio da abstração e da autonomia dos títulos cambiais, a exposição da
causa debendi
é dispensada ao autor da ação monitória, sendo cabível o seu ingresso instruída com o título prescrito.

Conforme a exegese do artigo 333, II, do CPC/73, recai sobre o réu o ônus da prova impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do autor, pré-constituído pelo título de crédito apresentado.

A Súmula no 503 do STJ preconiza que o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.

O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial 1556.834/SP firmou entendimento que em se tratando de monitória fundada em cheque prescrito o termo inicial da correção monetária deverá iniciar-se da data da emissão do cheque e os juros da apresentação do título.

Os juros de mora e correção monetária devem incidir sobre o valor original do título, sob pena de bis in idem

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EBER LUIZ RABELLO, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Monitória no 1014474-57.2017.8.11.0041, ajuizada por JÂNIO VIEGAS DE PINHO, julgou procedente o pedido autoral, rejeitando os EMBARGOS MONITÓRIOS ora opostos para determinar a requerida/embargante o pagamento do quantum devido, ora constituindo-se o título executivo judicial, na forma do artigo 702, § 8o do CPC, oportunidade em que fica, de pleno direito, constituída pela presente sentença, a obrigação da parte requerida como título executivo judicial ao pagamento da importância de R$43.207,80 (quarenta e três mil duzentos e sete reais e oitenta centavos), valor este a ser monetariamente corrigido conforme índices da Corregedoria Geral de Justiça do e. TJMT a partir da data da emissão do título (ID 7233977), e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do vencimento. Por fim, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (154947244).

Em suas razões de Id. 154947250, a apelante requer a reforma da sentença para extinguir a ação monitória, com julgamento de mérito, reconhecendo a prescrição.

Aduz que somente em 17 de Maio de 2012, o recorrido juntou aos autos os documentos essenciais para o desenvolvimento válido do processo e, sendo a ação distribuída em 11/05/2012, é inepta de pleno direito.

Refere, ainda, que a citação não ocorreu nos dez dias seguintes, mas depois de passados de 4 (quatro) anos, não havendo por tal motivo também se falar em interrupção da prescrição.

Sustenta, ainda, que o autor não demonstrou nos autos qualquer comprovante de que celebrou ou concedeu um empréstimo de mútuo verbal no valor cobrado, razão pela qual decorre a improcedência da ação monitória por falta de provas.

Requer seja recebida as razões, para reformar a sentença no sentido de extinguir a ação por prescrição ou julgar improcedente a ação monitória. Sucessivamente, requer seja modificado o termo de incidência dos juros de mora para a data da citação válida ou sua retroação em 03 (três) anos.

O apelado apresentou as contrarrazões, de Id. 154947254, pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação monitória em que o autor, ora apelado, aduz que efetivou um empréstimo de mútuo verbal com o requerido, ora apelante, na data de 14/05/2012, na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por meio do cheque apresentado junto a inicial. Refere que a cártula foi devolvida pela instituição financeira por ausência de fundos suficientes e, não tendo o apelante cumprido com a obrigação de adimplir a referido crédito, não lhe restou alternativa senão recorrer à esfera judicial. Ao final, protestou pela procedência dos pedidos para condenar o réu ao pagamento no valor de R$43.207,80 (quarenta e três mil duzentos e sete reais e oitenta centavos).

Após várias tentativas infrutíferas para a citação do requerido, este apresentou sua defesa, alegando em sede de preliminar a prescrição da ação monitória e com relação aos juros e, no mérito, pugnou pela improcedência da ação, ao argumento de que o autor não colacionou nenhum comprovante capaz de comprovar o mútuo, bem como a transferência de valores e que não conhece nem possui qualquer vínculo com o demandante.

A Magistrada
a quo
, a par dos fatos e fundamentos, julgou procedente a demanda monitória.

Da prescrição.

O apelante recorre dessa decisão e argui, inicialmente, a prescrição da ação. Todavia, sem razão.

O Superior Tribunal de Justiça, em súmula de no 503, dispõe o quanto segue:

“Súmula 503: O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.”

No presente caso, a cártula que ampara a demanda fora emitida em 14/05/2012 e a ação ajuizada em 11/05/2017, ou seja, não restou ultrapassado o prazo quinquenal disposto na Súmula acima disposta.

Além disso, ao contrário do que alega o apelante, não há que se versar quanto ao marco inicial da prescrição, sendo da emenda a inicial e mas da distribuição da demanda.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –AUSÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO IMEDIATA – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA A REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO – DEMORA NA CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A não juntada dos títulos executivos ao tempo do ajuizamento da ação não enseja, ab initio, a extinção da demanda, tampouco acarreta a almejada prescrição, pois, trata-se de vício sanável, por meio de emenda à inicial, a teor do que dispunha o artigo 616 do CPC/73. 2. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
( Súmula 106 do STJ).(TJ-MT 00365994120148110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2022).

Veja que de acordo com os artigo 202, inciso I, do Código Civil e 240, § 1o e § 2o do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição se opera pelo despacho do juiz que ordenar a citação, com efeitos retroativos à data de ajuizamento da ação, condicionada à tomada de providências da parte autora necessárias para viabilizar o ato citatório, observando-se que a demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário não prejudica a parte (artigo 240, § 3o, do CPC).

No caso, a ação foi ajuizada em 11/05/2017 e seguiram-se inúmeras diligências no sentido de tentar localizar o executado para citação: o despacho que ordenou a citação do executado seu deu em 05/06/2017 e a citação do requerido foi realizada via edital em julho de 2021.

Todavia, de acordo com tudo o que consta dos autos, restou evidente que a demora das tentativas de citação da parte requerida não se deu por inércia do autor, mas, sim pelas dificuldades enfrentadas para a localização do demandado.

Destaca-se que embora as dificuldades enfrentadas, jamais o feito ficou sem andamento e não concorreu para a demora na citação, atendendo a parte autora a todas as publicações acerca das certidões de não localização da parte ré e de intimação para se manifestar, encetando inúmeras diligências ao longo dos anos a fim de localizar o endereço e providenciar o cumprimento da citação.

Assim, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

Dos requisitos da ação monitória.

As ações monitórias, por sua forma híbrida e
sui generis
, com características próprias, diferentemente dos processos de conhecimento, devem ser consubstanciadas em documento escrito hábil a comprovar a relação entre os litigantes, pois, se assim não fosse, o proponente teria que ingressar com processo de conhecimento por meio de ação de cobrança.

De acordo com o art. 700 do CPC, o requisito para o credor valer-se do procedimento monitório, é a prova escrita sem eficácia de título executivo, da qual se extrai o direito ao recebimento de certa quantia em dinheiro, à entrega de coisa fungível ou infungível ou de determinado bem móvel ou imóvel, além do adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer.

A prova a que alude referido dispositivo legal é aquela que possui o mínimo de plausibilidade, trazendo plena identificação das partes e do objeto.

No que diz respeito ao cheque, importante esclarecer que a relação jurídica que enseja sua emissão é presumida, o que implica em reconhecer sua autonomia e independência.

Assim, o autor não tem o ônus de provar a origem do crédito, quando a monitória tiver como fundamento a cobrança de cheque prescrito, consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1094571 SP 2008/0215442-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/02/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/02/2013)

A propósito também, a súmula 531 do STJ:
"Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.".

Portanto, importante esclarecer que a exposição da
causa debendi
é dispensada ao autor

da ação monitória
, sendo cabível o ingresso desta instruída somente com os títulos prescritos ou com os documentos que a embasa.

Nesse sentido, se manifestou esta e. Câmara:

“EMENTA -
AÇÃO MONITÓRIA
- NOTA FISCAL E DUPLICATA - EMBARGOS - ILEGITIMIDADE DE PARTE - DOCUMENTO EM NOME DA EMBARGANTE - NÃO ACOLHIMENTO PRETENSÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - JULGAMENTO EXTRA PEDIDO - NÃO CONFIGURAÇÃO - DECISÃO DENTRO DOS LIMITES DA AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINARES EXCLUÍDAS - MÉRITO - CONTRATO DE EMPREITADA - NOTAS FISCAIS EMITIDA EM NOME DO CONTRATANTE - DEMONSTRADA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO DÉBITO - ARTIGO 460 DO CPC - INAPLICABILIDADE -
ÔNUS DA PROVA DO RÉU - ARTIGO 333, II, DO CPC -
INEXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS AO AMPARO DAS ALEGAÇÕES DA PARTE DEVEDORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.[...]
Compete ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 333, II, do CPC. Não comprovando o alegado, resta ao devedor adimplir a obrigação.
É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, incidência afastada.(TJ/MT – Quinta Câmara Cível – Recurso de Apelação Cível no. 24.646/2011 - Data de Julgamento: 24-8-2011 – Relator: Exmo. Sr. Des. Sebastião de Moraes Filho) - grifei”.

“APELAÇÃO CÍVEL - MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - EMBARGOS - INVESTIGAÇÃO DA CAUSA DEBENDI DESNECESSÁRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ação monitória é via adequada para constituição de título executivo judicial, se o interessado dispõe de prova escrita sem eficácia de título executivo.
Na linha da orientação do STJ
, o cheque prescrito é prova suficiente a ensejar o ajuizamento de ação monitória, pouco importando a origem da dívida.

(Ap 89414/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 23/06/2015) – destaquei”

Ademais, o título está na posse do apelado, o que implica na presunção de que não ocorreu o pagamento, considerando que a regra em relação ao tema é de que este não se presume, provando-se pela regular quitação fornecida pelo credor, consoante disposto nos artigos 319 e 321 do Código Civil.

No ponto, o recorrente não demonstra, em momento algum, ter efetuado o pagamento do valor constante no cheque, razão pela qual deve ser admitido como devido o valor indicado no respectivo título.

Por fim, a parte apelante pugna pela incidência dos juros de mora a partir da citação válida.

No ponto, verifico que a pretensão merece amparo, uma vez que há necessidade de readequação dos juros e da correção monetária, porquanto aplicados duas vezes pelo juiz primevo.

Veja que ao condenar o apelante, o Juiz
a quo
determinou a incidência de juros e correção monetária sobre o valor atualizado do crédito indicado pelo autor na inicial, o que configura
bis in idem
.

Assim, a sentença deve ser reformada neste ponto, a fim de que seja observado o valor original do título para incidência de juros de mora e correção monetária, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO REGULAR DO DÉBITO REPRESENTADO PELA CÁRTULA. TESE DE QUE OS JUROS DE MORA DEVEM FLUIR A CONTAR DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE AÇÃO MONITÓRIA. DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMAS DE DIREITO MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS, DA LEI N. 7.357/1985. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: "Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação".

2. No caso concreto, recurso especial não provido.
(REsp 1556.834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016).

Do dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, somente para determinar que a correção monetária incida a partir da data de emissão estampada na cártula e os juros de mora a contar da primeira apresentação do título à instituição financeira,
sobre o valor original do título
, qual seja, R$20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023